Tribunal: TJDFT
Processo: 0713080-43.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
MONITÓRIA. DOCUMENTOS. FATOS SUPERVENIENTES. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA.
1. Não se conhece de pedido de reforma da sentença formulado em contrarrazões.
2. Admite-se a juntada de documento novo na fase recursal, desde que relativo a fato superveniente ou comprovado motivo de força maior, o que não é o caso dos autos.
3. Comprovada a prestação dos serviços e a pendência de mensalidades, constitui-se o título executivo no valor respectivo às disciplinas nas quais o réu estava matriculado.